Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715458-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA DAVILA MELLO, JOAO FELIPE DAVILA MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e OUTRO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelos ora agravantes em face de ANA CAROLINA DAVILA MELLO e OUTRO, entendeu pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 17/TJDFT. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Diante da ausência de citação dos executados, desnecessária a intimação para a apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora